Tribunal: CARF
Processo: 11444.000477/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000477/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER
NATUREZA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OBJETO DE SENTENÇA
JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RESP N. 1.152.764/CE.
ARTIGO 62-A, § 1o, II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF - RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza
jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e
da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela
qual torna-se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto inexistente
qualquer acréscimo patrimonial, sendo que tal entendimento deve ser aqui
reproduzido por força do artigo 62-A, § 1o , inciso II do Regimento Interno do
CARF - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000477/2009-39
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário 2006, constituído em
decorrência da apuração de (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica e em razão da (ii) omissão de rendimentos decorrente do
recebimento de indenização por dano moral objeto de sentença judicial, do que resultou na
exigência fiscal no montante total de R$ 165.788,56, sendo que R$ 83.470,23 correspondem ao
imposto, R$ 19.715,66 são relativos à incidência dos juros de mora e R$ 62.602,67 dizem
respeito à aplicação da multa (fls. 2/4).
Conforme se pode verificar do Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 10/12, a
autoridade fiscal dispôs que de acordo com a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte e
recibos de pagamentos de fls. 32/55, apresentados pela Phoenix Indústria e Comércio de
Tabacos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 68.881.150/0001-95, o contribuinte recebeu
rendimentos tributáveis mensais cuja soma anual totalizou R$ 27.142,92, sendo que os valores
retidos mensalmente totalizaram no ano o montante de R$ 1.004.38. Além disso, a fonte
pagadora também havia informado na respectiva Declaração que, a título de décimo terceiro
salário, havia pago rendimentos no valor de R$ 1.996,07 e que o imposto retido exclusivamente
na fonte foi efetuado no valor de R$ 53.98.
A propósito, a autoridade informou que, ao analisar a Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário 2007 apresentada pelo contribuinte (fls. 26/29), constatou que não houve
informação acerca dos rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de Pessoa
Jurídica e que, portanto, tais rendimentos não foram oferecidos à tributação.
A autoridade destacou, ainda, que em 08.08.2008 havia recebido documentos do
Ministério Público dando conta que o contribuinte havia apresentado noticia criminis (fls. 57/62)
e Representação Disciplinar com Pedido de Suspensão Preventiva perante à OAB de Marília -
SP (fls. 78/83) contra o advogado Pedro Camacho de Carvalho Junior, sendo que tais
documentos noticiaram que através do referido advogado legalmente constituído nos autos da
Ação de Indenização n. 603/2004, a qual tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Marília – SP
(fls. 85/ 360), o contribuinte havia efetuado, em 21.12.2006, a retirada de Mandado de
Levantamento Judicial de n. 581822 no valor de R$ 313.000,00 (fls. 15), sendo que por conta do
desconto da CPMF no valor de R$ 1.189,40 o valor efetivamente levantado foi de R$
311.810,60.
Procedendo à análise da Declaração de Ajuste Anual simplificada do contribuinte
do ano-calendário 2006, a autoridade fiscal concluiu que o contribuinte não havia indicado na
respectiva Declaração os rendimentos auferidos no montante de R$ 313.000,00, os quais
decorreram da ação judicial de indenização por dano moral.
De acordo com a leitura do Termo de Constatação Fiscal de fls. 361/363, a
autoridade também informou que através do Termo de Início do Procedimento Fiscal de fls.
13/14 solicitou que o contribuinte apresentasse esclarecimentos acerca do Mandado de
Levantamento Judicial de n. 752/06, sendo que, em resposta de fls. 19/25, o contribuinte alegou,
em síntese, que o processo judicial n. 603/2004 não havia transitado em julgado e que, por isso
mesmo, não havia recebido o valor levantado por seu advogado, de modo que o fato gerador do
Imposto sobre a Renda não teria ocorrido. A autoridade fiscal, por sua vez, acabou concluindo o
seguinte (fls.362/363):
“TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL
[...]
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

9. Relativamente à alegação de que não houve o transito em julgado da Ação judicial
em questão, observa-se nas cópias dos autos, certidão de trânsito em julgado de servidor
competente, comprovando o contrário do alegado pelo contribuinte, ou seja, houve o
trânsito em julgado da sentença, em 08 de março de 2006. No que se refere à execução,
esta foi extinta pelo MM Juizo conforme decisão proferida em 25/10/2007, onde julga
satisfeita a obrigação quanto ao mérito.
10. O contribuinte alega, também, que não recebera o valor levantado, todavia, o
advogado constituído nos autos e, por consequência, seu procurador naquele processo,
recebeu. Vale dizer, o contribuinte recebeu o valor decorrente da demanda através de
seu procurador que agiu em nome do próprio contribuinte. 0 fato do contribuinte não ter
recebido do procurador o quantum homologado pelo MM. Juiz, é acontecimento diverso
e posterior àquele que gerou o tributo.
11. Dessa forma, a disponibilidade jurídica, bem como a econômica da renda de que
fala o artigo 43 do Código Tributário Nacional, in verbis, ocorreu, portanto, o fato
gerador do imposto de renda da pessoa física aconteceu em 21/12/2006, conforme
demonstra o Mandado de Levantamento Judicial n° 752/06.
[...]
12. Relativamente, ao requerimento de produção de provas, esclarecemos que seria
inócuo para fins tributários saber o destino do valor levantado pelo advogado do
contribuinte, ou seja, não é determinante para o surgimento do fato gerador, tampouco,
para determinação do sujeito passivo, saber se o contribuinte recebeu do seu advogado,
basta que este seja procurador legalmente constituído e tenha recebido em nome do
contribuinte (artigo 653 do Código Civil Brasileiro), do contrário, estaríamos
desconsiderando a procuração ad judicia, bem como o Mandado Judicial de
Levantamento expedido nos autos do processo.
13. Improcedentes, portanto, as alegações do contribuinte. Dessa forma, indeferimos os
requerimentos expressos na sua manifestação”.
Com efeito, a autoridade lavrou o Auto de Infração em razão das respectivas
omissões de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e
decorrentes de recebimento de indenização por dano moral objeto de sentença judicial, apuradas
no ano-calendário 2006, tendo sido aplicada multa de ofício com fundamento no artigo 44, inciso
I da Lei n. 9.430/96, combinado com o artigo 957, inciso I do RIR/99, aprovado pelo Decreto n.
3.000/99.
Na sequência, o contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em
10.06.2009 (fls. 369) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 375/383 em que
suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que caberia à autoridade fiscal reavaliar Item 001 da autuação, uma vez
que corrigiu e reapresentou sua DIRPF relativa ao ano-calendário 2007
para fazer constar os proventos recebidos da Phoenix Indústria e Comércio
de Tabacos Ltda, bem assim que tal retificação havia sido realizada em
tempo hábil e, por isso mesmo, o lançamento seria improcedente no que
diz respeito ao item 001 da autuação; e
(ii)
Que o lançamento seria improcedente em relação ao Item 002 da autuação
em decorrência de não ter recebido o valor tal qual declarado na Guia de
Levantamento Judicial, pois o dinheiro levantado acabou ficando com o
advogado que patrocinou a causa e teria sido levantado a título precário,
não se cogitando da ocorrência do fato gerado do imposto sobre a renda,
bem assim que a decisão judicial não teria transitado em julgado, já que,
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

em sede de Agravo de Instrumento, a TELESP havia conseguido fazer
com que sua Apelação fosse processada, e, por fim, que o processo
administrativo deveria ser suspenso em virtude das razões acima expostas
e diante da pendência do Inquérito Policial e da Representação realizada
junto à OAB.
Os autos foram encaminhados para a apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 486/492, a 21a Turma da DRJ de São Paulo – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 04.10.2012 (fls. 496) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 497/504,
protocolado em 01.11.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Valor discutido que não é fato gerador do Imposto de Renda:
- Que a multa diária imposta à TELESP por descumprimento de decisão
judicial nos autos do processo n. 603/2004, o qual tramitou na 2a Vara
Cível da Comarca de Marília – SP não compõe base de cálculo do Imposto
sobre a Renda, uma vez que aquele montante converteu-se em
indenização, conforme dispunha o artigo 633 do CPC/1973 [artigo 816 do
Novo Código de Processo Civil]; e
- Que a multa objeto do referido processo apresenta natureza jurídica
indenizatória e, portanto, não constitui fato gerador do Imposto sobre a
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

Renda, de modo que, se o valor indenizatório não se enquadra na hipótese
de incidência do imposto, não há se falar em obrigação tributária e muito
menos em crédito tributário.
(ii)
Valor que jamais permaneceu à disposição do recorrente:
- Que o valor que ensejou a pretendida tributação jamais permaneceu à sua
disposição, haja vista que a quantia foi levantada dos autos processuais por
seu advogado que, por sua vez, acabou não lhe repassando, sendo esse o
motivo pelo qual foi apresentada a Representação Disciplinar com Pedido
de Suspensão Preventiva em face do advogado e junto à OAB/SP; e
- Que uma vez que o valor indenizatório sequer chegou a integrar o seu
patrimônio, pode-se dizer que não houve a subsunção do fato à norma, de
modo que o caso em concreto é típico caso de não incidência do tributo,
que, aliás, acaba causando a impossibilidade de formação de relação
jurídica tributária.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso seja
admitido e processado, de acordo com o artigo 37 do Decreto n. 70.235/72, bem assim que a
eficácia do acórdão recorrido seja suspensa nos termos do artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, e,
por fim, que o recurso seja provido e que o suposto crédito tributário seja desconstituído.
Verifique-se, por oportuno, que o recorrente não suscitou quaisquer alegações a
respeito do item 001 da autuação, o qual diz respeito à omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, de modo que tal matéria não será objeto de
apreciação por parte desta Turma julgadora e, portanto, encontra-se definitivamente constituída.
Passemos, então, à análise das alegações tais quais formuladas.

Da hipótese de incidência do imposto sobre a renda e dos valores recebidos a
título de indenização por dano moral

De início, note-se que não há dúvidas de que o Imposto sobre a Renda tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.”
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que, no caso concreto, a matéria que
foi devolvida a este Tribunal diz respeito apenas a omissão de rendimentos decorrente do
recebimento de indenização por dano moral objeto da sentença judicial proferida nos autos do

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

processo n. 206/2004, o qual, aliás, tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Marília –
SP, sendo que, de plano, é de se reconhecer que os valores recebidos a título de indenizações não
integram a base de cálculo do imposto sobre a Renda. É nesse sentido que dispõe Roque Antonio
Carrazza2:
“ (...) na indenização o direito ferido é transformado numa quantia de dinheiro. O
patrimônio da pessoa lesada, longe de aumentar de valor, é simplesmente reposto no
estado em que se encontrava antes da ocorrência do evento (status quo ante) ou, no caso
dos lucros cessantes, ilide os efeitos detrimentosos da conduta do causador do dano.
Sendo assim, tributar, por meio de IR, indenização recebida acaba por desfalcá-la,
tornando-a injusta. Dito de outro modo, o pagamento efetuado a título de reparação de
danos, sejam emergentes, sejam negativos (lucros cessantes), embora portador de
conteúdo econômico, não é evento relevante para fins de tributação por meio de IR.”
A rigor, se a indenização provém de uma lesão de direito que importa um dano
sofrino pelo contribuinte, não há se falar aí em recebimento de rendimento. É como se manifesta
Charles William McNaughton3:
“O termo indenizar importa a noção de que certa parte irá ressarcir o dano que tenha
causado a outrem. Assim, o núcleo da indenização pressupõe (I) um dado de uma parte
e (II) uma reparação desse dano por outra.
A indenização poderia acarretar, eventualmente, a justificação de ser um rendimento por
implicar uma relação jurídica oriunda de lei que implica a transmissão de um bem
conversível em dinheiro para o possível contribuinte. No entanto, se o fato jurídico de
tal relação é uma lesão de direito que importa um dano sofrido pelo contribuinte, não
há, pelos critérios vistos anteriormente, rendimento.”
As lições de Leandro Paulsen4 também seguem essa mesma linha de
entendimento:
“Está bastante sedimentada a jurisprudência no sentido de que as indenizações não
ensejam a incidência de imposto de renda, pois não implicam acréscimo patrimonial,
apenas reparam uma perda, constituindo mera recomposição do patrimônio. A análise
da natureza de cada verba, contudo, é que apresenta maior complexidade, implicando
divergências. Isso porque nem tudo o que se costuma denominar de indenização, mesmo
material, efetivamente corresponde a simples recomposição de perdas. Conforme
Eduardo Gomes Philippsen, em importante artigo adiante transcrito, apenas a
“indenização-reposição do patrimônio” é que ficaria ao largo da incidência do IR, o
mesmo não ocorrendo com a “indenização-reposição dos lucros” (lucros cessantes) e
com a “indenização-compensação” (dano moral ou extrapatrimonial). Veja-se, contudo,
a casuística e o entendimento dos tribunais sobre cada verba, pois o STJ tem entendido,
e.g., que não incide sequer sobre a indenização por dano moral.”
A propósito, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial n. 1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, porquanto aí inexiste qualquer acréscimo patrimonial, conforme se pode perceber da
ementa transcrita abaixo:

2 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 194/195.
3 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2019, p. 230.
4 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência.
16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.(Precedentes: REsp
686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe
05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004;
REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ 17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a
indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime,
porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa
ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Qualquer
espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado, o
valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de imposto de renda. A
prática do dano em si não é fato gerador do imposto de renda por não ser renda. O
pagamento da indenização também não é renda, não sendo, portanto, fato gerador desse
imposto.
(...) Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de cálculo
do imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada por via de lei
oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere
a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como renda tributável, inocorrendo,
portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode o fisco exigir imposto sobre essa
situação fática.
(...) Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastar-
se as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre
fatos estranhos à vontade do legislador." ("Regime Tributário das Indenizações",
Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed. Dialética, pg. 174/176).
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1152764/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/06/2010, DJe 01/07/2010).” (grifei).
O artigo 62, § 1o, inciso II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF dispõe que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não se que o crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
A título de complementação, note-se, ainda, que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional acabou concluindo por meio do Ato Declaratório n. 9, de 20 de dezembro de 2011,
publicado no D.O.U. de 22.12.2011, que dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos ficaria autorizada, desde que inexista
outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de
Renda sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física.”
Acrescente-se, ainda, que a própria Receita Federal do Brasil acabou
reconhecendo, através Solução de Consulta COSIT n. 98, de 03 de abril de 2014, publicada no
D.O.U. em 06.05.2014, que o Imposto sobre a Renda não deve incidir sobre verba percebida, em
ação judicial, a título de dano moral. Confira-se:
“Solução de Consulta – COSIT n. 98/2014
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA: DANO
MORAL. PESSOA FÍSICA. AÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. Em razão do
conteúdo expresso no Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011, e Parecer PGFN/CRJ no
2123, de 2011, resta configurada a não incidência do imposto de renda sobre verba
percebida, em ação judicial, a título de dano moral por pessoa física. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Constituição da República de 1988, arts.150, § 6o, e 153, inc. III; Código
Tributário Nacional, arts. 43 e 97, inc. VI; Lei no 7.713, de 1988; art. 3o, § 4o; Lei no
10.522, de 2002, art. 19, inc. II e §§ 4o, 5o e 7o; Parecer PGFN/CRJ no 2.123, de 2011; e
Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011. ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: PROCESSO DE CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL. É ineficaz a
consulta formulada na parte em que não identifique o dispositivo da legislação tributária
sobre cuja aplicação haja dúvida. DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB no 740, de 2007
(revogada), art. 15, inc. II; e IN RFB no 1.396, de 2013, art. 18, inc. II.” (grifei).
Por todas essas razões, não restam dúvidas de que as verbas recebidas a título de
dano moral apresentam natureza jurídica de indenização e, por isso mesmo, não se enquadram no
conceito de renda ou proventos de qualquer natureza a que alude o artigo 43, inciso I e II do
Código Tributário Nacional, daí por que a autuação deve ser cancelada em relação ao Item 002 –
omissão de rendimentos decorrente de recebimento de indenização por dano moral por foça de
sentença judicial.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000477/2009-39

Portanto, conclui-se que o montante de R$ 313.000,00 e os seus consectários
legais (multa e juros) devem ser excluídos da presente autuação, a qual, aliás, deve ser mantida
apenas em relação à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, cuja matéria não foi objeto do presente recurso e, portanto, não foi devolvida à
apreciação deste Tribunal

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso
voluntário e voto por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital